Tribunal: STF
Processo: RHC 247565
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 904.313/SP (e-doc. 38).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo) (e-doc. 5).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4).



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a defesa aponta a insuficiência de provas para a condenação. Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, ante a inobservância às formalidades previstas no art. 226 do CPP. Consoante afirma, a identificação do paciente como autor do crime foi amparada exclusivamente em uma suposta semelhança do tom de voz. Argumenta contrariado o princípio da igualdade, uma vez que os corréus foram absolvidos por insuficiência probatória. Alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena.



    6. Requer a absolvição do paciente. Alternativamente, requer o estabelecimento do regime inicial semiaberto. 



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a informação de que o processo encontra-se “baixado”. Apesar de não ser possível confirmar a data do trânsito em julgado do título condenatório, consta que o processo foi remetido à Vara de origem em 18/01/2023 (Processo nº 1500454-15.2019.8.26.0300).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Conforme consta do site do Tribunal de origem, observa-se que a condenação já transitou em julgado, tendo sido o processo, inclusive, remetido à Vara de origem em 18/01/2023. A impetração foi formalizada no STJ apenas em 09/04/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 18/09/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, entendo ser o caso apenas quanto à fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “Consta da denúncia que, nas circunstâncias de tempo e lugar ali descritas, por volta das 17 horas, no intuito de sondar o local, os acusados sentaram à mesa do lado de fora do estabelecimento comercial, onde ingeriram um refrigerante e ali permaneceram por algum tempo. Segundo a inicial, foi o corréu JÚLIO quem ingressou na mercearia para pegar e também pagar pelo produto consumido.



    Após deixarem o local, retornaram, por volta das 20h30, com os rostos cobertos, ingressaram no ‘bar-mercearia’ e, de armas em punho, anunciaram o assalto. JÚLIO rendeu o dono do estabelecimento, que operava o caixa, subtraindo os maços de cigarro e a quantia de R$250,00. Em seguida, o mesmo acusado abordou a vítima Héllio, cliente da mercearia, aplicou-lhe uma ‘gravata’ para, reduzindo sua capacidade de resistência, subtrair-lhe o telefone celular.



    Em poder dos bens, evadiram-se, tomando rumo ignorado.



    Não houve prisão em flagrante.



    Noticiado o fato à autoridade policial e instaurado inquérito para apuração da autoria, JÚLIO foi identificado como um dos assaltantes porque, quando esteve à tarde no local para consumir o refrigerante, indagou ao proprietário sobre a pessoa de vulgo ‘Bibi’ ou ‘Bia', cliente da mercearia e que residiria nas imediações.



    Segundo a vítima Júlio, o mesmo rapaz que esteve à tarde no estabelecimento comercial, voltou à noite para praticar o roubo na companhia dos comparsas.



    E, conforme apurado pelos policiais responsáveis pela investigação, a pessoa por quem JÚLIO perguntara era ‘Claribe Aparecida Tavares’. Encontrada, ela confirmou que esse corréu era sobrinho do seu ex-marido, fornecendo aos investigadores os dados necessários para sua localização.



    O acusado JÚLIO, quando questionado informalmente sobre os fatos, negou qualquer envolvimento. Alegou, inicialmente, ter permanecido todo o dia em sua residência, admitindo, no entanto, diante das indagações efetuadas pelos investigadores, que, de fato, esteve no estabelecimento comercial tão somente à tarde, na companhia de EDSON e RAPHAEL.



    Estes, de igual modo, quando indagados onde se encontravam no dia e horário dos fatos, negaram, inicialmente, ter passado pelo estabelecimento comercial. Acabaram, no entanto, admitindo que, na companhia de JÚLIO, foram à mercearia para tomar um refrigerante (conf. relatório de investigação de fls. 11/15), fato que, por um lapso de memória, não teriam se recordado.



    De acordo com o consignado pelos policiais no mencionado relatório, RAPHAEL, antes da retratação, teria afirmado que havia dado umas voltas e encontrou sua genitora em outro estabelecimento comercial. EDSON, por sua vez, teria dito que não saíra de casa durante a tarde do dia 18 de julho, mas não tardou em lembrar que, na companhia de JÚLIO e RAPHAEL, foram buscar droga em Ribeirão Preto para consumo compartilhado. Só depois é que foram tomar refrigerante na mercearia.



    Dada a suspeita que recaia sobre os acusados, os três foram submetidos a reconhecimento pessoal na delegacia, oportunidade em que apenas JÚLIO foi reconhecido pelas vítimas Júlio e Héllio, respectivamente, dono e cliente do estabelecimento comercial.



    No documento de fls. 19, a vítima Júlio fez constar que reconhecia os réus JÚLIO e RAPHAEL como os indivíduos que, na companhia de um terceiro não identificado, estiveram na mercearia por volta das 16h30, antes do roubo, e consumiram um refrigerante. No mesmo ato, apontou, com 99% de certeza, o acusado JÚLIO como um dos autores do roubo. Não reconheceu, porém, os corréus EDSON e RAPHAEL como coautores do delito ocorrido por volta das 19h45.



    No auto de reconhecimento pessoal (fls. 21), a vítima Júlio confirmou, com a mesma porcentagem de certeza, que o réu JÚLIO era um dos autores do roubo: embora os assaltantes estivessem com os rostos cobertos, reconheceu-o pela compleição física e pela voz.



    Esclareceu, perante a autoridade policial que, por volta das 17 horas do dia 18, três indivíduos sentaram do lado de fora e foi JÚLIO quem ingressou no interior da mercearia para pegar o refrigerante, oportunidade em que, puxando conversa, perguntou sobre a pessoa de ‘Bibi’. Por volta das 20h30, três indivíduos armados e com os rostos cobertos ingressaram e anunciaram o assalto. Apontou JÚLIO como o agente que o abordou e subtraiu seu celular, sua carteira e quatro pacotes de cigarro, bem como a quantia de R$250,00 do caixa. Afirmou que o assaltante que o abordou era o mesmo que apareceu à tarde para tomar refrigerante. A respeito dos demais, apenas mencionou que ambos seriam ‘pardos’, um alto e ou outro de baixa estatura.



    O cliente Héllio, que teve o celular roubado, também foi ouvido na delegacia e declarou que, por volta das 19h40, três indivíduos armados ingressaram na mercearia e anunciaram o assalto. Um deles o imobilizou por trás e exigiu a entrega do aparelho. Convidado a efetuar o reconhecimento, deparou-se com três indivíduos perfilados, que repetiram, separadamente, a seguinte expressão: ‘me dá o celular’. Neste ato, reconheceu, com certeza, pelo porte físico e pela voz, o acusado JÚLIO.



    O reconhecimento pessoal foi também formalizado a fls. 22, documento no qual a vítima Héllio confirmou a participação de JÚLIO com 100% de certeza.



    JÚLIO, quando interrogado pela autoridade policial, negou envolvimento admitindo tão somente ter ido à mercearia às 17 horas, onde consumiu um refrigerante na companhia de EDSON e RAPHAEL. Antes, por volta das 14 horas, foi a Ribeiro Preto buscar cocaína e lá, junto com EDSON e RAPHAEL, consumiram a droga. Voltou às 19h30 a Ribeirão na companhia de EDSON e retornaram a Jardinópolis por volta das 19h30 com mais entorpecente.



    EDSON, de igual modo, negou a autoria do roubo. Disse que, no dia dos fatos, estava com JÚLIO e RAPHAEL e, ao retornarem de Ribeirão Preto, onde foram adquirir cocaína, dirigiram-se ao bar-mercearia para tomarem um refrigerante. Voltou por volta das 20 horas a Ribeirão Preto na companhia de JÚLIO e regressaram a Jardinópolis às 21 horas.



    Finalizando os interrogatórios da fase investigativa, RAPHAEL, também negando envolvimento no roubo, alegou que, após consumir cocaína, foi ao estabelecimento comercial, às 18 horas, para tomar um refrigerante na companhia de JÚLIO e EDSON. Voltou para sua casa e dali não saiu mais.



    À vista desses elementos, a denúncia foi recebida e, no curso do processo, foram garantidos aos acusados o contraditório e o exercício da ampla defesa.



    No caso, os indícios que serviram de base para a instauração da ação penal não se converteram, no decorrer da instrução, ao menos em relação aos réus EDSON e RAPHAEL, em prova que conduza à certeza da autoria e exclua a possibilidade de erro judiciário.



    Entendo que apenas em desfavor do acusado JÚLIO existem elementos suficientes para fundar uma condenação criminal restrita apenas a um roubo, crime único, conforme reconhecido na sentença alvo da insurgência defensiva.



    Embora tenha reiterado a negativa de autoria em juízo, oportunidade em que afirmou ser trabalhador e nunca haver tocado numa arma, os as provas recolhidas ao longo da persecução penal lhe são amplamente desfavoráveis.



    Nesse sentido, a vítima Júlio, dono do estabelecimento comercial, confirmou, durante a audiência, o reconhecimento pessoal realizado na delegacia e apontou, com convicção, o corréu JÚLIO como um dos autores do roubo.



    Esse ofendido, a despeito de pequenas incongruências acerca do valor subtraído do caixa do estabelecimento e do horário exato do crime, trouxe aos autos a confirmação da prática do delito. Esclareceu que JÚLIO esteve ali à tarde, por volta das 13 horas, quando indagou sobre a pessoa de ‘Claribe Aparecida Ferreira’ e, na companhia de outros dois rapazes, consumiu um refrigerante. Apontou-o como a mesma pessoa que retornou posteriormente para assaltar, reconhecendo-o pelas características físicas compleição corporal e pela voz, pois todos os três assaltantes estavam com os rostos cobertos com touca ou camisetas.



    O reconhecimento pessoal positivo, em desfavor de JÚLIO, realizado na delegacia, foi confirmado pelos policiais Paulo Roberto Coan e Marcelo Vargas, que, em juízo, relataram o passo a passo da investigação e como chegaram a JÚLIO, reconhecido tanto pelo dono, como pelo cliente do estabelecimento comercial. Ambos os investigadores confirmaram, também, que, num primeiro momento, JÚLIO, em contato informal, negou ter ido à mercearia no dia dos fatos, retratando-se logo em seguida para admitir que lá estivera com os corréus somente à tarde para tomar refrigerante.



    As declarações e depoimentos prestados durante a instrução, confirmando ser JÚLIO rapaz trabalhador e nada havia que o desabonasse, não infirmam a palavra das vítimas nem fragilizam o conjunto probatório amplamente desfavorável a esse acusado.



    Friso, nesse aspecto, que as duas vítimas Júlio e Hélio apontaram JÚLIO como um dos assaltantes, tendo ambas o reconhecido pelo porte físico e pela voz, sendo que o segundo ofendido não foi ouvido durante a instrução devido a seu falecimento.



    Anoto, nesse sentido, que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia e em juízo constitui elemento válido de prova, figurando como importante desdobramento da prova oral produzida: o reconhecimento pela voz e pelas as características físicas, apesar de não visualizado o rosto dos assaltantes, traz a certeza necessária para justificar a condenação.” (e-doc. 4, p. 4-9, grifos nossos).



    11. Ao contrário do que afirmado pela defesa, o reconhecimento do recorrente não se alicerçou exclusivamente em seu tom de voz, sendo esse um dos elementos levados em conta pelas vítimas. Com efeito, além da voz do paciente, as vítimas destacaram sua compleição física, a qual, apesar de estar com o rosto encoberto no momento do crime, foi possível visualizar. 



    12. Além disso, a condenação do recorrente também não se baseou somente no reconhecimento. A par da referida diligência probatória, feita na fase de inquérito e repetida em Juízo, com idênticas conclusões, levou-se em conta o depoimento da vítima proprietária do bar que o identificou pelo fato de ter comparecido ao estabelecimento anteriormente, consumido refrigerante juntamente com outros indivíduos e indagado acerca de uma pessoa de nome “Claribe Aparecida Tavares”. Ademais, considerou-se o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação.



    13. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    14. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. No entanto, quanto ao regime de cumprimento de pena, entendo ocorrida ilegalidade a ser corrigida. Eis a fundamentação lançada pelo Juízo de 1º Grau para fixar o regime inicial mais severo:



    “O único regime que se amolda à ressocialização dos réus, é, inicialmente, o regime fechado, conforme previsto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal, tendo em vista a gravidade do crime cometido, mediante ameaça, tão temido pela sociedade.” (e-doc. 5, p. 15-16).



    16. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu correta a visão adotada pelo Magistrado sentenciante:



    “Concretizada a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 16 dias-multa, a gravidade em concreto da conduta, a denotar intensa periculosidade do agente, impõe a manutenção do regime prisional fechado, adequado e suficiente à repressão e prevenção da prática delitiva.” (e-doc. 4, p. 12).



    17. Percebe-se que a definição do regime inicial fechado pelo Magistrado de piso deu-se, exclusivamente, em razão da gravidade abstrata do delito de roubo, visão essa confirmada pelo Órgão revisor, no que manteve a sentença integralmente.



    18. Embora no ato apontado como coator o STJ tenha feito menção ao entendimento daquela Corte de que o regime mais severo do que o indicado pelo quantum da pena pode ter como fundamento as circunstâncias do caso concreto, não há qualquer alusão pelas instâncias ordinárias aos contornos do fato delitivo como justificativa para a fixação do regime prisional fechado. Apesar de a Corte estadual ter feito alusão à gravidade em concreto da conduta, a fez de forma genérica, nada discorrendo acerca do modus operandi empregado pelo paciente que fundamentasse a imposição do regime fechado.



    19. As premissas contrariam os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF, segundo os quais, respectivamente, “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    20. Com efeito, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento de pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    21. Fixada a pena definitiva em patamar não superior a 8 anos (6 anos e 8 meses de reclusão), ausentes circunstâncias judiciais negativas, cuidando-se de não reincidente, bem assim inexistindo fundamentação válida para o estabelecimento do regime mais grave, cumpre reconhecer o direito do paciente ao regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. 



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, mas, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta ao paciente, considerado o Processo nº 1500454-15.2019.8.26.0300 da 1ª Vara da Comarca de Jardinópolis/SP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator